Tribunal: TJDFT
Processo: 0757002-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CARREIRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PERCENTUAL MÁXIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela autora/recorrida, consistente no pagamento de R$ 24.169,40 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referentes aos valores retroativos da Gratificação de Titulação da Saúde, incidente sobre 30% do vencimento básico.
3. O recorrente alega que o deferimento do pedido formulado pela recorrida contraria a legislação de regência, pois não foi concedida gratificação na ordem de 30%, visto que a recorrida apresentou 2 (dois) títulos de mesma natureza, o que lhe conferiria a referida gratificação no percentual de 15%.
4. O recorrente sustenta ainda que, para o atingimento do percentual máximo de 30%, faz-se necessária a apresentação de títulos de categorias diversas, nos termos da Lei n.o 3320, de 18.02.2004, e não de acordo com a Lei n. 3322, de 18.02.2004.
5. Conforme ficha financeira de ID 22492579, a recorrida ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem, sendo a mencionada gratificação regulamentada pelo artigo 9o, inciso VI, da Lei n. 3320/2004, e não pela Lei n.o 3.322/2004, que trata da carreira de Enfermeiro.
6. Outrossim, as fichas financeiras referentes aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 demonstram que a recorrida percebia a gratificação de titulação no percentual de 14% do vencimento básico. As fichas dos anos de 2018 e 2019 demonstram que o percentual foi majorado para 15%.
7. Por sua vez, o Diário Oficial do Distrito Federal, de 06.03.2020, que foi apresentado ao ID 22492592 - Pág. 5, demonstra que a recorrida percebe a citada gratificação em seu percentual máximo de 30%.
8. Contudo, os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que a recorrida, no ato da propositura da demanda, não atingira o percentual máximo, não havendo que se falar em pagamento retroativo, porquanto, da análise dos autos, o percentual de 30% foi alcançado tão somente no exercício de 2020, após o ajuizamento da demanda.
9. De igual modo, é incabível a acumulação de títulos de uma mesma categoria, devendo o percentual de 30% ter sido atingido, na data do ajuizamento da ação, com a apresentação de título de doutor, nos termos do artigo 9o, inciso VI, alínea “a”, da Lei n.o 3320/2004 e da Portaria SES/DF n.o 141/2017, o que não restou devidamente comprovado, a despeito de o recorrente já ter concedido o percentual máximo pela via administrativa.
10. Aliás, este é o entendimento esposado pela Egrégia 1a Turma recursal, tendo em vista o seguinte julgado: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. TÍTULOS. MESMA NATUREZA. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. O artigo 9o, inciso VI, parágrafo único, da Lei Distrital no. 3.320/2004, que reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe sobre a percepção da Gratificação de Titulação, até o limite de 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor. 4. A Portaria SES/DF no. 141/2017 regulamentou a concessão da Gratificação de Titulação, estabelecendo a vedação da cumulação de títulos da mesma natureza (artigo 4o, §1o). 5. A interpretação teleológica da norma legal revela a impossibilidade de se acumular títulos da mesma natureza, sob pena de se desprestigiar o servidor que se dedique a qualificação profissional de maior complexidade, e a fim de evitar distorções que possam comprometer o caráter progressivo da gratificação. Precedente do TJDFT: Acórdão n.1146860, 07051838920178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Não restou demonstrado o reconhecimento administrativo do direito à percepção da Gratificação de Titulação com base em percentual superior ao efetivamente devido (ID 7879100), uma vez que a Administração reconheceu apenas um certificado de conclusão de curso de aprimoramento realizado pela servidora (Art. 9o, VI, "d", Lei no. 3.320/2004). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1171803, 07396133920188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
11. CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.